Tribunal: TJDFT
Processo: 0712810-47.2021.8.07.0005
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-07-07
Data de publicação: 2022-07-15

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO DO § 13 PARA O § 9o DO ART. 129 DO CP. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE. ANÁLISE DESFAVORÁVEL MANTIDA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. FRAÇÃO DE AUMENTO MANTIDA. DANOS MORAIS. REDUÇÃO. REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. INCABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Incabível falar em absolvição quando as provas coligidas aos autos demonstram a materialidade e autoria dos crimes de lesão corporal e ameaça, uma vez que, no âmbito de violência doméstica e familiar contra a mulher, a palavra da vítima apresenta especial relevo, mormente quando corroborada por outros elementos de convicção, como no caso dos autos, pois a palavra da vítima está corroborada pelas fotografias e pela prova testemunhal, que são meios idôneos.
2. Inviável a desclassificação do §13 para o §9o do art. 129 do CP, uma vez que a lesão corporal foi praticada contra vítima mulher, por razões da condição do sexo feminino.
3. Mantém-se a valoração desfavorável da culpabilidade uma vez que a fundamentação é idônea.
4. O entendimento jurisprudencial considera como critério razoável para o cálculo da pena-base a modulação em 1/8 (um oitavo) para cada circunstância judicial, aplicado sobre o resultado obtido da diferença entre a pena máxima e mínima cominadas ao crime. Não se cuida de preceito absoluto, mas de parâmetro, de ponto de partida, para a dosimetria da primeira fase da pena. Precedentes do STJ e da Câmara Criminal do TJDFT.
5. A condição econômica ostentada pelo réu e o fato de os crimes praticados não terem se revestido de especial gravidade, permitem a minoração da reparação, a título de danos morais.
6. Mantém-se a prisão preventiva do apelante quando permanecem incólumes as razões que justificaram a segregação cautelar, pois este e. Tribunal de Justiça entende que não há constrangimento em manter-se a prisão preventiva na sentença, mediante fundamentos idôneos, mormente quando o apelante permaneceu preso durante toda a instrução criminal e sobreveio condenação à pena privativa de liberdade a ser cumprida no regime inicial semiaberto.
7. Recurso conhecido e parcialmente provido para reduzir a indenização fixada a título de danos morais